Tribunal: TJMT
Processo: 1007169-88.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007169-88.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SIMAO LEITE DA SILVA - CPF: 329.629.401-53 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – BANCO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RUBRICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de contestação pela parte demandada autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático - jurídicas encartadas na peça defensiva.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente a restituir à parte recorrida, à titulo de danos materiais, as parcelas comprovadamente descontadas em folha de pagamento INSS, em dobro e ainda a pagar à parte recorrida, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, pelos descontos efetuados indevidamente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Dos efeitos da revelia. Inexistência de ato ilícito.

2.
Da ausência de conduta ilícita.

3.
Ausência de provas do alegado dano moral.

4.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A parte recorrente compareceu à audiência conciliatória designada para o dia
11/11/2021
, e, apesar de devidamente intimada de que
teria o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, deixou escoar tal prazo sem apresentar defesa processual nos autos,
razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

A Súmula de número 11, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 11:

A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia
;

Em face de tal fato processual tenho que as matérias recursais arguidas pela parte recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

De outra banda, é de se observar que embora reconhecida à revelia em desfavor da parte recorrente, na sentença de movimentação, o Juiz Monocrático detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Com isso, tenho que deve ser mantida a r. sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022